Tribunal: TJSP
Processo: 1049122-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO (CPC, art. 485, VI, e Lei n. 11.101/2005, ART. 189) EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REFORMA. NÃO SE VERIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, MAS TÃO SOMENTE A NECESSIDADE DE SE ADEQUAREM AS PARCELAS À REALIDADE DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO (CPC, art. 485, VI, e Lei n. 11.101/2005, ART. 189) EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REFORMA. NÃO SE VERIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, MAS TÃO SOMENTE A NECESSIDADE DE SE ADEQUAREM AS PARCELAS À REALIDADE DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.